Tribunal: STF
Processo: Rcl 85681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Doutor Locmais Locadora de Máquinas e Equipamentos Ltda., em 3.10.2025, contra a seguinte decisão da Relatora do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1000440-37.2024.5.02.0719, na Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual se teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389:



    I – PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES



    Trata-se de petição de ID 212e618, protocolada em 15/04/2025, por meio da qual a reclamada requer a suspensão do feito, sob a alegação de que a controvérsia diria respeito à denominada ‘pejotização’. 



    Indefiro o pedido de suspensão formulado pela reclamada, uma vez que a matéria em debate nos autos refere-se à alegação de representação comercial, já apreciada e rejeitada pelas instâncias ordinárias, não se tratando de hipótese de ‘pejotização’.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi denegado seguimento ao recurso de revista. (...)



    Em agravo de instrumento, a parte revigora as alegações apresentadas no recurso de revista denegado. Porém, não obtém êxito em decompor os fundamentos do despacho recorrido.



    Com efeito, nesta oportunidade, acrescento que o Tribunal Regional do Trabalho é soberano na definição do quadro fático, razão pela qual não há como revolver o acervo probatório carreado ao processo.



    Sendo assim, encontra óbice na Súmula nº 126 do TST o apelo que visa rediscutir a realidade do caso concreto. Ressalte-se que, na presente hipótese, nem ao menos se mostra possível o reenquadramento jurídico dos fatos delineados nas instâncias ordinárias.



    Acrescento, ainda, que a tese jurídica firmada pela Corte Regional não contraria a jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual o recurso não alcança seguimento com base em divergência jurisprudencial.



    Em resumo, o recurso, ora em apreço, não preencheu nenhum dos requisitos listados no art. 896, ‘a’ (divergência entre Tribunais Regionais do Trabalho ou à SDI do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariedade à súmula desta Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal), ‘b’ (divergência entre TRTs ou com a SDI do TST quanto à interpretação de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida) ou ‘c’ (violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal), da CLT.



    Assim, mantém-se juridicamente robusta a fundamentação do despacho denegatório, que refutou as alegações apresentadas pela parte, uma vez que expôs de forma coerente e coesa os motivos legais pelos quais o recurso não admite seguimento” (e-doc. 6).



    2. A reclamante alega “trata[r]-se de ação ajuizada pela sra. Raquel Souza da Silva (id 78c7a75 - Petição inicial), que prestou serviços para a reclamante na condição de representante comercial” (fl. 3).



    Relata que, “em sentença (...) o vínculo de emprego pleiteado foi indevidamente reconhecido, tendo a reclamante interposto Recurso Ordinário (...), que manteve a decisão de primeira instância, o que motivou a interposição de Recurso de Revista (...), denegado (...), e posteriormente agravo de instrumento em recurso de revista (...) objetivando destrancar e rever decisão que, em desalinho com o entendimento majoritário, reconheceu e manteve o reconhecimento vínculo de emprego de representante comercial” (fl. 3).



    Assevera que, “considerando a recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603 - repercussão geral da matéria (Tema 1389) (...), requereu a suspensão do feito até ulterior decisão a ser proferida pelo Plenário do STF” (fl. 3).



    Explica que “tal pleito não foi sequer analisado pelo E. TST, que posteriormente o indeferiu já em sede de preliminar de julgamento do AIRR” (fl. 4) e que “a hipótese dos autos está totalmente alinhada com a discussão em repercussão geral nessa E. Corte e desconsiderar tal verdade absoluta, além de representar um descumprimento da determinação, resulta num prejuízo claro e manifesto em desfavor da ora peticionária” (fl. 5).



    Requer medida liminar para determinar a “cassação da decisão proferida e a suspensão de todos os atos processuais após 14/04/2025 e até o julgamento final da presente reclamação e da decisão a ser proferida em ARE por essa Suprema Corte, a fim de garantir o direito de defesa da reclamante” (fls. 14-15).



    Pede “a procedência da presente ação, determinando-se, ao fim, a suspensão do feito desde 14/04/2025 e anulando todos os atos posteriores” (fl. 15).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão formulado pela reclamante, a Relatora do processo da origem no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional estabelecida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, ao proferir sentença, o juízo da 19ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício



    A reclamante pretende o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada no período de 01/09/2023 a 12/03/2024, e, consequentemente, todos os direitos atrelados a ele.



    A reclamada, por sua vez, não nega a prestação de serviços, mas nega o almejado vínculo de emprego, aduzindo que contratou a reclamante como sua representante comercial, havendo prestação de serviços no período de 09/10/2023 a 12/03/2024.



    A forma ordinária de contratação de trabalho é mediante vínculo de emprego, o qual se presume existente. A jurisprudência converge para o entendimento de que se a reclamada confirma a prestação de trabalho, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, deve comprovar tal alegação, como é o caso dos autos. Ressalta esta Magistrada que a aplicação das normas celetistas são de ordem pública, não cabendo as partes a escolha de sua aplicação ou não.



    Assim, ante as alegações defensivas, invertido o ônus da prova.



    Portanto, cabia à reclamada provar que a reclamante prestou serviços na condição de trabalhadora autônoma, ônus do qual não se desincumbiu, em razão da prova documental e oral colhida. (...)



    Passo à apreciação da prova.



    Embora alegue que a autora era representante comercial a reclamada não juntou aos autos nenhum contrato de representação comercial.



    Ainda, em audiência a única testemunha convidada pela reclamada apresentou depoimento frágil, inapto a comprovar a existência dos requisitos legais da representação comercial acima transcritos (ID 29c3b53 - F. 165).



    Assim, não tendo a reclamada se desincumbido do ônus que lhe competia (CLT, art. 818; CPC/15, art. 373, II), entendo estar presente a pessoalidade, a onerosidade, a não-eventualidade e a subordinação.”



    Embora a empresa reclamante tenha alegado que a beneficiária, Raquel Souza da Silva, fora contratada para prestar serviços como “representante comercial”, não juntou aos autos algum documento idôneo comprobatório da formalização dessa contratação, evidenciando-se que o vínculo entre as partes era informal.



    A controvérsia estabelecida no processo de origem não versa sobre “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Expõe-se, no caso, situação distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    Não se comprova estrita aderência entre a matéria em exame no processo da origem e aquela objeto do paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, não havendo cogitar-se de descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. 4. A controvérsia dos autos não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR, pois, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024” (Rcl n. 83.870-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ORDEM SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS EMANADA PELO MINISTRO RELATOR NO ARE N. 1.532.603. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA RECONHECE O DISTINGUISHING ENTRE O PROCESSO DE ORIGEM E O TEMA N. 1.389. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 80.601-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora